Tribunal: TJDFT
Processo: 0700258-74.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0700258-74.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: PRISCYLLA MAGALY DE CARVALHO SOARES APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Restituam-se os autos à Secretaria da Turma para que o presente recurso de embargos de declaração seja incluído em sessão de julgamento presencial subsequente, oportunidade em que a matéria concernente ao pleito de sobrestamento do feito até a conclusão do procedimento administrativo de reanálise de desmembramento do imóvel posto “sub judice” será ali decidido pelo órgão colegiado competente. P. I. Brasília/DF, 27 de setembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator